Tribunal: STF
Processo: RE 987883
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS – SICOBE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS CUSTOS SUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA COM A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO SISTEMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. TRIBUTO. TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO POR ATO INFRA-LEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 97, INCISO IV, DO CTN. PROPORCIONALIDADE À CAPACIDADE PRODUTIVA IMPOSTA PELA LEI. NÃO OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 28, § 4º, DA LEI 11.488/07. 
    1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
    2. Insurge-se a ora recorrente contra o ressarcimento de valores devido pelas empresas fabricantes de bebidas frias (água, refrigerantes, cervejas) em decorrência da instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE que foi desenvolvido de forma conjunta pela Receita Federal do Brasil e pela Casa da Moeda do Brasil para fiscalizar o volume de produção das referidas empresas e, assim, facilitar a cobrança de tributos PIS/COFINS, PIS/COFINS Importação e IPI), sendo de utilização obrigatória por todos os fabricantes.
    3. A obrigação de ressarcir os custos de instalação e manutenção desse sistema à Casa da Moeda do Brasil subsume-se perfeitamente ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Desse modo, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança instituída pelos artigos 58-T da Lei n. 10.833/2003 e 28 da Lei n. 11.488/07 é tributo na modalidade taxa.
    4. Tratando-se de taxa não poderia a sua alíquota e base de cálculo ser fixada por ato infra-legal, no caso o Ato Declaratório do Executivo RFB 61/2008, o que viola o art. 97, inciso IV, do CTN.
    5. O Ato Declaratório do Executivo RFB 61/2008 contraria a lei (art. 28, § 4º, da Lei 11.488/2007) também quando estabelece um valor fixo de ressarcimento (R$ 0,03 por embalagem) sem considerar a proporcionalidade entre o valor devido e capacidade produtiva de cada estabelecimento industrial. Recurso especial parcialmente provido."
    […]
    Não há dúvidas que a obrigatoriedade da instalação do sistema decorre de uma obrigação tributária acessória já que visa a auxiliar o cumprimento de uma obrigação tributária principal, qual seja, a cobrança de PIS/COFINS e IPI. Contudo, extrai-se das citadas leis que existem duas obrigações distintas imposta aos contribuintes. São elas: a obrigação de instalar o SICOBE e b) a obrigação de ressarcir os custos de instalação e manutenção desse sistema à Casa da Moeda do Brasil.
     Como afirmado acima, não há duvidas quanto À natureza jurídica da primeira obrigação. Passa-se, então, a análise da natureza jurídica da segunda obrigação. 
    A segunda obrigação corresponde ao pagamento compulsório de uma quantia em dinheiro equivalente aos custos dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos contadores de produção de bebidas, realizado pela Casa da Moeda do Brasil, empresa pública federal. 
    Como se vê, a referida obrigação subsume-se perfeitamente ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual: "Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada".
     Desse modo, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança instituída pelos arts. 58-T da Lei 10.833/2003 e 28 da Lei 11.488/07 é tributo na modalidade taxa. 
    […]
    2. No extraordinário, a Casa da Moeda do Brasil aponta ofensa aos artigo 145, inciso II e § 1º, e 150, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta o caráter acessório da obrigação alusiva à instalação e manutenção do Sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE, realçando tratar-se de instrumento visando a fiscalização e recolhimento dos tributos. Conforme articula, o valor cobrado a título de ressarcimento em decorrência do SICOBE revela mero custo decorrente da obrigação acessória, não havendo o que se falar em natureza tributária da cobrança. Discorrendo acerca da diferença entre capacidade contribuitiva e produtiva, sublinha a proporcionalidade da cobrança em face estabelecimento produtor de maior volume. Evoca o decidido no recurso extraordinário nº 662.113.
    O debate envolvendo a natureza jurídica da cobrança questionada fez-se sob o ângulo infraconstitucional. Divergir do acórdão impugnado demandaria a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário formalizado pela Casa da Moeda do Brasil.
    4. Publiquem. 
Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator